Tribunal: TJMT
Processo: 1008473-82.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008473-82.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), MAXVINIL TINTAS E VERNIZES SA - CNPJ: 26.523.837/0001-09 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIO DE DÉBITO FISCAL - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - CONCEDIDO O BENEFÍCIO EM LIMINAR - RECURSO PROVIDO.

A alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural aliada às circunstâncias e provas que apontam para a sua hipossuficiência, conferem consistência para a pretensão de concessão dos benefícios da gratuidade processual.

Uma vez demonstrado que a parte não possui recursos suficientes para arcar com o recolhimento das custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, impõe-se a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal e dos artigos 98 e 99, §2o, ambos do CPC

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Rei Tintas S/A,
contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, determinando o recolhimento das custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC).

Em suas razões, sustenta a agravante que atualmente encontra-se com as atividades empresariais absolutamente inativas, sem circulação de mercadorias, e que só não fora dada baixa na inscrição estadual, haja vista a existência de débitos no sistema de conta corrente fiscal da Secretaria do Estado de Fazenda de Mato Grosso, fato que ensejou o ajuizamento da presente ação.

Alega que tais circunstâncias evidenciam a impossibilidade de arcar com as custas, pois devido à sua inatividade, não há falar em faturamento; diante da sua realidade econômica, é indispensável que lhe seja deferido o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, prevista como uma garantia Constitucional (art. 5o, LXXIV, CF); que da leitura do CPC/2015, mais precisamente dos artigos 98 a 102, fica claro a possibilidade de se conceder a assistência judiciária gratuita a quem, inclusive, estiver assistido por advogado particular.

Alternativamente, aduz que, diante da concreta possibilidade de que o Estado de Mato Grosso venha a sucumbir no feito, o pagamento das custas pela agravante mostra-se desnecessário, pois o reembolso será somado às despesas de sucumbência e serão pagas através de precatório, por força do art. 100 da CF, o que é inviável, já que a empresa encontra-se inativa, fazendo-se necessário, ao menos, que seja deferido o pagamento das custas ao final da demanda, na forma autorizada pelo item 2.14.8.1.4 do Provimento no 18/2012 da CGJ/MT.

Pugna pelo deferimento dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, ou, alternativamente, que lhe seja oportunizado o recolhimento das custas e despesas processuais ao final, nos moldes do provimento no 18/2012 da CGJ/MT.

Foi deferido o pedido de gratuidade da justiça (Id. 1001075).

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 1211904).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse hábil para intervenção ministerial no presente feito (Id. 1251476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)

Egrégia Câmara:

MAXVINIL TINTAS E VERNIZES S/A recorre da decisão proferida nos autos da ação ordinária que move contra o ESTADO DE MATO GROSSO, e que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

A agravante narra que é pessoa jurídica de direito privado que tem como objeto social “a fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas”, conforme extrato do CNAE Fiscal Principal sob n. 2071-1/00. Portanto, é contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias – ICMS, previsto no artigo 155 da Constituição Federal e beneficiária do Benefício fiscal PRODEIC, e para tanto se cobra o referido tributo na alíquota de 17% e multas confiscatórias na órbita de 100%.

Ajuizou Ação Anulatória com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Incidental Liminar com intuito de extinguir os créditos tributários formalizados pelo Aviso de Cobrança Fazendária n. 279532/76/68/2014 e Aviso de Cobrança Fazendária n. 129923/76/68/2012, referentes aos períodos de 01/2012 a 06/2012, por estarem notoriamente prescritos.

No entanto, ao apreciar o pedido de gratuidade pleiteado, o Juiz da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública, foi indeferido a gratuidade da justiça, bem como o recolhimento de custas ao final do processo.

In casu
, a agravante trouxe aos autos elementos probatórios suficientes a respaldar a alegada incapacidade para o recolhimento das custas, haja vista que é possível verificar, pelos Registros de Entrega de Escrituração Fiscal Digital relativos aos últimos meses (Id. 979691), que, de fato, a empresa encontra-se sem atividade financeira e fiscal, presumindo-se, por óbvio, a ausência de faturamento e só não fora dado baixa na inscrição estadual pelo fato de que a agravante ainda possui débitos no sistema de conta corrente fiscal da secretaria de fazenda do estado de mato grosso, por este motivo ajuizou-se a ação anulatória de débito fiscal em 1a instância.

Do mesmo modo, a imediata produção de efeitos pela decisão agravada implicará risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que, em caso de não recolhimento das custas iniciais, será cancelada a distribuição da ação intentada pela agravante, medida que, apesar de reversível, causaria prejuízo à parte, considerado, ainda, que a ação foi ajuizada há mais de um ano.

Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA PARTE DEMONSTRADA – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 98, CAPUT, E 99, §2o, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISUM DE PRIMEIRO GRAU REFORMADO EM RELAÇÃO À AGRAVANTE – RECURSO PROVIDO. A alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural aliada às circunstâncias e provas que apontam para a sua hipossuficiência, conferem consistência para a pretensão de concessão dos benefícios da gratuidade processual. Uma vez demonstrado que a parte não possui recursos suficientes para arcar com o recolhimento das custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, impõe-se a concessão do benefício da justiça gratuita , nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal e dos artigos 98 e 99, §2o, ambos do CPC.

(N.U 1002876-64.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019)

Preenchidos os requisitos legais, a negativa da gratuidade configura obstáculo ilegítimo ao direito fundamental de acesso à Justiça (CRF, art. 5o, XXXV).

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso de agravo de instrumento, concedendo a assistência judiciária, mantendo a liminar deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020